Tribunal: TJES
Processo: 5000044-08.2026.8.08.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº

5000044-08.2026.8.08.0071

RECORRENTE
S
:
FELIPE PEREIRA NOVAIS

E
MAYCON DOUGLAS VITORIA BALDAN

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES CONEXOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos por Felipe Pereira Novais e Maycon Douglas Vitoria Baldan contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Regional das Comarcas de Aracruz e Ibiraçu, pela suposta prática de sete tentativas de homicídio qualificado, associação criminosa armada, receptação, resistência e corrupção de menores. As defesas sustentam ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de dolo de matar, requerendo a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e a exclusão dos crimes conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (ii) definir se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser afastadas nesta fase processual; e (iii) verificar a possibilidade de exclusão dos crimes conexos da competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva encontra amparo no boletim de ocorrência, auto de apreensão das armas e laudo pericial de eficiência de arma de fogo.
5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência indicam que os ocupantes do veículo efetuaram disparos contra a guarnição, havendo elementos que vinculam ambos os recorrentes aos fatos narrados.

6. A alegação de ausência de dolo de matar demanda aprofundado exame probatório, providência reservada ao Tribunal do Júri, prevalecendo nesta etapa o princípio do in dubio pro societate.

7. As qualificadoras do motivo torpe, perigo comum, recurso que dificultou a defesa das vítimas, prática contra agentes de segurança pública e emprego de arma de uso restrito não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua apreciação ser submetida ao Conselho de Sentença.

8. Reconhecida a admissibilidade da acusação quanto aos crimes dolosos contra a vida, incide a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos conexos, nos termos do art. 78, I, do CPP.

9. Há elementos mínimos indicando a prática dos crimes de associação criminosa armada, receptação, resistência e corrupção de menores, inviabilizando sua exclusão nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos. Mantida integralmente a sentença de pronúncia.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-08.2026.8.08.0071

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE PEREIRA NOVAIS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº

5000044-08.2026.8.08.0071

RECORRENTE
S
:
FELIPE PEREIRA NOVAIS

E
MAYCON DOUGLAS VITORIA BALDAN

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES CONEXOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos por Felipe Pereira Novais e Maycon Douglas Vitoria Baldan contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Regional das Comarcas de Aracruz e Ibiraçu, pela suposta prática de sete tentativas de homicídio qualificado, associação criminosa armada, receptação, resistência e corrupção de menores. As defesas sustentam ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de dolo de matar, requerendo a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e a exclusão dos crimes conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (ii) definir se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser afastadas nesta fase processual; e (iii) verificar a possibilidade de exclusão dos crimes conexos da competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva encontra amparo no boletim de ocorrência, auto de apreensão das armas e laudo pericial de eficiência de arma de fogo.
5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência indicam que os ocupantes do veículo efetuaram disparos contra a guarnição, havendo elementos que vinculam ambos os recorrentes aos fatos narrados.

6. A alegação de ausência de dolo de matar demanda aprofundado exame probatório, providência reservada ao Tribunal do Júri, prevalecendo nesta etapa o princípio do in dubio pro societate.

7. As qualificadoras do motivo torpe, perigo comum, recurso que dificultou a defesa das vítimas, prática contra agentes de segurança pública e emprego de arma de uso restrito não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua apreciação ser submetida ao Conselho de Sentença.

8. Reconhecida a admissibilidade da acusação quanto aos crimes dolosos contra a vida, incide a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos conexos, nos termos do art. 78, I, do CPP.

9. Há elementos mínimos indicando a prática dos crimes de associação criminosa armada, receptação, resistência e corrupção de menores, inviabilizando sua exclusão nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos. Mantida integralmente a sentença de pronúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº

5000044-08.2026.8.08.0071

RECORRENTE
S
:
FELIPE PEREIRA NOVAIS

E
MAYCON DOUGLAS VITORIA BALDAN

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme
consta no Relatório,
t
rata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
FELIPE PEREIRA NOVAIS
e
MAYCON DOUGLAS VITORIA BALDAN
, irresignados com a r. sentença de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Regional das Comarcas de Aracruz e Ibiraçu.

Os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática de homicídios qualificados tentados (cinco vezes contra civis e duas vezes contra policiais militares), além dos crimes conexos de associação criminosa armada, receptação, resistência e corrupção de menores.

Em suas razões recursais, as Defesas pleiteiam a impronúncia dos acusados, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria e a inexistência de dolo (
animus necandi
). Alegam que Felipe apenas conduzia o veículo e que Maycon não participou ativamente dos disparos, estando presente no local apenas como passageiro. Subsidiariamente, requereram o afastamento das qualificadoras e a exclusão dos crimes conexos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, defendendo que o conjunto probatório é robusto para a fase de pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 19088017, opinou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, destacando que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria autorizam a submissão do caso ao Conselho de Sentença, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso.

DO MÉRITO

Da Admissibilidade da Pronúncia e dos Indícios de Autoria

As defesas técnicas pugnam pela reforma da decisão de primeiro grau para impronunciar os acusados, sustentando a ausência de provas individualizadas sobre quem teria efetuado os disparos e a inexistência de dolo de matar. Argumentam que Felipe Pereira Novais atuava apenas como condutor do veículo e que Maycon Douglas Vitoria Baldan não participou ativamente da conduta agressiva.

Entretanto, é cediço que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautada pela constatação da materialidade do fato e pela existência de indícios suficientes de autoria.

Diferente do juízo condenatório, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, eventuais dúvidas sobre a dinâmica fática devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A materialidade delitiva encontra suporte no Boletim de Ocorrência, no Auto de Apreensão de quatro pistolas e munições e no Laudo Pericial de eficiência de arma de fogo.

Inobstante a alegação de ausência de provas, do simples cotejar do depoimento das testemunhas, alinhada a prova pericial, não se observa a comprovação das teses defensivas.

Quanto aos indícios de autoria, os depoimentos dos policiais militares João Henrique Barbosa Mendes e Michel da Silva Soares são harmônicos ao afirmar que, durante a abordagem ao veículo Hyundai Creta (produto de crime), todos os quatro ocupantes desembarcaram efetuando disparos contra a guarnição. O fato de o recorrente Maycon ter sido atingido no pé durante o confronto corrobora a tese de sua presença ativa no cenário do crime.

Além disso, o recorrente Felipe confirmou que buscou os adolescentes na mata e conduzia o grupo, havendo ainda o relato do Policial Civil Olavo de que o réu Felipe teria mencionado sobre ter vindo do Rio de Janeiro para “controlar a bagunça” na região a mando de uma facção criminosa.

A jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)

não exige prova plena da autoria
e
reafirma a competência soberana do Júri quando presentes indícios mínimos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade, não sendo necessária prova incontroversa.5. A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada.
(STJ – AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

Portanto, as teses de insuficiência de provas e ausência de dolo esbarram no conjunto de indícios suficientes colhidos sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro societate
.

Das Qualificadoras

As qualificadoras do motivo torpe (disputa de facções), perigo comum (tiros em via pública), recurso que dificultou a defesa (surpresa das vítimas em lazer), contra agente de segurança e uso de arma restrita não se mostram manifestamente improcedentes.

O entendimento consolidado é de que o decote de qualificadoras na pronúncia só é cabível quando totalmente dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, segue entendimento sedimentado pelo STJ:

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa.” (STJ - AgRg no AREsp: 2458578 MA 2023/0312970-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024).

Fatos como a disputa territorial entre facções (PCV e TCP) e os disparos efetuados em via pública contra vítimas em momento de lazer sustentam, nesta fase, a manutenção das qualificadoras.

Desta feita, a narrativa das vítimas civis descreve um ataque inesperado enquanto estavam em momento de lazer, praticado em frente a uma praça pública (perigo comum), motivado por disputas territoriais de tráfico (motivo torpe).

Assim, nesta fase, a manutenção das qualificadoras é medida necessária, pois não ficou demonstrado de forma manifesta a improcedência das referidas, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da causa.

Dos Crimes Conexos

Em relação aos crimes previstos no art. 180 (receptação) e art. 288 (associação criminosa) do Código Penal, bem como aos demais delitos conexos (resistência e corrupção de menores), a análise de mérito também deve ser submetida aos jurados.

Admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é automaticamente atraída para o Tribunal do Júri, por força do princípio da
vis attractiva
(art. 78, I, do CPP).

Existem elementos mínimos nos autos indicando que o veículo utilizado era produto de roubo/furto e que os réus estariam associados de forma estável e armada para a prática de crimes em benefício de organização criminosa.

Além disso, os crimes foram praticados na companhia de dois adolescentes e há indícios de que os recorrentes resistiram à abordagem.

A jurisprudência do
STJ
corrobora a necessidade de remessa ao Plenário:

“O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados.” (STJ - AgRg no HC: 753256 PR 2022/0201624-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA).

No mesmo sentido é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

“Existindo indícios que sustentam a ocorrência de delitos conexos, não há como excluí-los da apreciação pelo Conselho de Sentença, pois a competência constitucional do tribunal do júri exerce a vis attractiva sobre delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida.” (TJ-ES - HC: 00022318420128080000, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 19/12/2012, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Portanto, verificada a justa causa para a pronúncia pelos crimes dolosos contra a vida e não sendo os delitos acessórios manifestamente improcedentes, impõe-se a manutenção da submissão unitária de todo o arcabouço delitivo ao crivo do Tribunal Popular.

Cabe exclusivamente aos jurados, no exercício de sua soberania constitucional, avaliar o mérito e os elementos subjetivos de cada conduta imputada, revelando-se juridicamente acertada a decisão de primeiro grau que preservou a competência plena do Conselho de Sentença para julgar tanto as tentativas de homicídio quanto os crimes conexos de associação criminosa armada, receptação, resistência e corrupção de menores.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.